Tribunal: TJDFT
Processo: 0004019-44.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESISTÊNCIA. TESTEMUNHA POLICIAL. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA MÍNIMA. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. SEM ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1 – O crime de resistência resta caracterizado quando o agente se opõe, injustificadamente, mediante violência ou ameaça, ao cumprimento de ato legal emanado de funcionário competente para executá-lo.
2 – No caso, o réu avançou contra os policiais civis que tentavam apartar uma discussão que ocorria em via pública e que tumultuava o fluxo de veículos no local, e, ao resistir à sua prisão em flagrante, mediante o uso da própria força, praticou o delito previsto no art. 329, caput, do Código Penal. 2.1 - Não se tratou de mera resistência passiva, pois foi necessária a atuação de três policiais civis, o uso de uso de agente químico de pimenta e de algemas para a contenção do réu.
3 – A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas pelas provas documentais e orais, sendo que as declarações prestadas pelos agentes de polícia na fase inquisitorial foram corroboradas judicialmente, e são dotadas de credibilidade e de confiabilidade e somente podem ser afastadas diante de evidências em sentido contrário.
4 – Fixada a pena definitiva em montante equivalente ao mínimo legal, cujas circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao réu que não ostenta antecedentes penais, nos termos do art. 44, incisos I a III e §3o, do Código Penal, mostra-se socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, ou mesmo multa, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.
5 - Recurso conhecido e provido.